Tribunal: TJDFT
Processo: 0711095-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711095-96.2019.8.07.0018 RECORRENTE: REGINA MARIA DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS INSERTOS NA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATADO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DECORRENTE DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL, COM PROVENTOS INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INCAPACIDADE PERMANENTE E INSUSCETIBILIDADE DE READAPTAÇÃO. ART. 40 DA CF C/C ART. 18 DA LC No 769/2008 E DECRETO No 34.023/2012. 1. A mera reiteração dos argumentos lançados na contestação não é suficiente ao não conhecimento do recurso, mormente quando as razões recursais abrangem os fundamentos da sentença. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal não acolhida. 2. Não se vislumbra cerceamento de defesa do direito vindicado no tocante ao pedido de produção de prova oral quando os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para o deslinde da questão, à luz dos arts. 370 e 371 do CPC. Preliminar rejeitada. 3. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e as regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo (Art. 40, caput e §3o, da CF). 3.1. Uma das hipóteses de o servidor abrangido por regime próprio de previdência social ser aposentado é por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, caso em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo (art. 40, §o, I, da CF). 3.2. No âmbito do Distrito Federal, o referido dispositivo constitucional restou regulamentado pelo art. 18 da Lei Complementar no 769/2008, que dispõe em seu §1o, os proventos da aposentadoria serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais. 3.3. Consoante o §6o do referido art. 18, a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial do órgão competente. Tal dispositivo legal deve ser analisado conjuntamente com o Decreto Distrital no 34.023/2012, que regulamenta os Procedimentos Médico-Periciais e de Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de Administração Pública, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. 4. Conquanto a autora tenha afirmado não possuir condições laborativas e que seu adoecimento se deu em razão do trabalho desempenhado, dos documentos acostados e prova pericial produzida não se conclui que a parte mencionada seja incapaz permanentemente para o trabalho nem se observa a insuscetibilidade de readaptação, requisitos estes exigidos para a concessão da aposentadoria por invalidez, ao contrário, já que foi readaptada desde 2007 e que ostenta capacidade parcial para o labor. 5. Apelação desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 370 do Código de Processo Civil, sustentando que a negativa judicial de produção de nova perícia médica por profissional de outra especialidade, conforme sugerido pelo próprio perito, configura cerceamento de defesa. Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 370 do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “À luz do disposto no art. 370 do NCPC (art. 130 do CPC/73), o Magistrado é o destinatário da prova, competindo às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da suficiência das que foram produzidas. Nesse cenário, revisar tal entendimento, como pretendido pelos recorrentes, demandaria novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula no 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1718215/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 6/4/2021). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025